Tribunal: TJMT
Processo: 0007549-75.2014.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007549-75.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 568.562.291-00 (APELANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0005-90 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE PAULO MOUTINHO FILHO - CPF: 672.514.988-04 (ADVOGADO), JOAO TRANCHESI JUNIOR - CPF: 010.391.868-07 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0005-90 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 568.562.291-00 (APELADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007549-75.2014.8.11.0006

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- VÍCIO DO PRODUTO NÃO CARACTERIZADO – PERÍCIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA DE QUE OS DEFEITOS O TORNASSEM IMPRÓPRIO OU LHE REDUZISSEM O VALOR – PROBLEMAS SANADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA (CONCESSIONÁRIA) AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DENUNCIAÇÃO A LIDE DA FABRICANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

Ausente prova de que o bem adquirido seja imprestável ao fim a que se destinava ou que tivesse seu valor reduzido, agiu com acerto a sentença ao julgar improcedente a rescisão da compra e venda, o que corrobora igualmente na ausência de qualquer dano material ou moral a ser indenizado.

Improcedência da lide principal que impõe ao denunciante os ônus de sucumbência relativos à denunciação, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC. Fixação dos honorários em conformidade com o artigo 85 do CPC/15 que não resulta em valores desproporcionais ou excessivos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos por
ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS e
DISVECO LTDA.
,
contra sentença que julgou
improcedente a Ação de Rescisão Contratual por Vício no produto c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
Ana Paula
; j
ulgou improcedente o pedido de abatimento- indenização formulada pela
Requerida Disveco Ltda
em sede de contestação; condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa e, por fim, condenou a
Requerida Disveco LTDA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor arbitrado no parágrafo anterior em favor da Denunciada Toyota do Brasil LTDA.

Em suas razões, a autora

ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS, em preliminar,
postula sejam desconsiderados os documentos juntados pela litisdenunciada Toyota (fl.

321/331), porquanto não podem ser considerados como novos, na medida em que retratam fatos ocorridos após devolução do carro pela apelante.

Assegura que referidos documentos foram apresentados com intuito velado de confundir a justiça sobre o tardio conserto do carro, além de que se referem ao terceiro - Sr.
Marco Aurélio Arconjo Lopes,
pessoa completamente estranha a presente lide.

No
mérito
, sustenta o desacerto a sentença, porque de um lado manteve a tutela antecipada e, de outro, julgou improcedente a ação de rescisão contratual. Diz que com a concessão da tutela antecipada, foi resolvida a rescisão do contrato de compra e venda do veículo objeto da ação, o carro foi devolvido à requerida, bem como o preço restituído à autora.

Assegura que o defeito do carro que levou à rescisão do contrato, decorre da infiltração de poeira no interior do veículo. No entanto, reclama que a sentença entendeu que a autora quem teria feito mal uso do carro.

Sustenta que entre a saída da concessionária e rodagem até Barretos/SP, o carro transitou na cidade paulista num percurso de ida e volta que correspondem a 2.774 Km. De modo que a prova indica que no retorno dessa viagem, o carro percorreu um atalho de
estrada não asfáltica de apenas 150 Km.

Defende que não há como configurar mau uso ou utilização indevida rodar com carro em estrada não asfáltica e que as apeladas não apresentaram diagnóstico definitivo com plena resolução do problema, procederam apenas com paliativos, sem solucionar o caso.

Acentua que as reiteradas ordens de serviços e tentativas de resolver o defeito com adesivos e massa plástica, desqualificam qualquer imputação de mau uso, porquanto se houvesse, as Apeladas não se esmerariam nas reiteradas tentativas de solução.

Destaca que o conserto do carro é alheio ao período em que o pertenceu à Apelante, de modo que a venda em momento posterior para terceiro, não constitui fundamento para afirmar inexistência de vício no produto, porquanto condiciona à prova de fato futuro e, portanto, estranho à causa remota do pedido inicial.

Reclama erro inescusável na avaliação da prova do processo, além de que as apeladas agiram em conluio para prejudicar a apelante, o que se comprova por meio da proposta de acordo que evidencia a trama de recompra do carro, com a oferta

tão-somente da restituição do preço, porém a finalidade era mesmo obter quitação de todo e qualquer prejuízo sofrido pela ora apelante, seja de natureza material e/ou moral, em razão da compra do veículo, em evidente violação às normas do direito do consumidor.

Acentua erro na sentença que deixou de aplicar a penalidade de confissão aos Apelados, ainda que reconhecidamente a Carta de Preposicão apresentada em juízo não tenha vindo respaldada de poderes especiais.

Requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação a fim de manter a rescisão da transação entre as partes, por defeito de fábrica do bem de consumo adquirido, com a condenação das apeladas ao pagamento das verbas indenizatórias a título de danos materiais, conforme o pedido e na diferença daquilo já efetivamente recebido, devidamente corrigido, bem assim aos danos morais a ser arbitrado pelo valor dobrado do preço do carro que comprou; b) na condenação deve ser incluída a multa contratual prevista na famigerada proposta de "Acordo Extrajudicial" (fls. 147/249); c) condenação ao pagamento da astreinte no período compreendido entre a data de citação e intimação para cumprir a antecipação de tutela (24/09/14 - fls. 114/114), até a data do efetivo ressarcimento parcial dos danos materiais, ocorrido em 24/11/14 - fls. 184); d) condenação das Apeladas ao pagamento de multa de105% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 81 CPC) a título de danos processuais em razão do acolhimento que espera da preliminar por indevida inclusão de documentos estranhos nos autos do processo, como, também, pela má-fé ao ter adulterado carta de preposição no curso da lide, com velado intuito de confundir a aplicação da justiça.

Contrarrazões apresentada pela

DISVECO LTDA
que em preliminar suscita ofensa ao princípio da dialeticidade recursal por ausência de impugnação específica da sentença;
ilegitimidade passiva ad causam;
ausência de confissão ficta e, no mérito, o desprovimento em razão da falta de vício ou defeito de fabricação no produto - inaplicabilidade do art. 18, § 1º, DO CDC (Id 75283465). Pugna pela condenação da Apelante por litigância de má-fé, porque o recurso de apelação é meramente protelatório.

A
TOYOTA DO BRASIL LTDA,
igualmente apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo

(ID

75283489 - Pág. 1).

Já a requerida
DISVECO LTDA.
, em suas
razões de apelação pede a reforma da sentença
(Id
75283491 - Pág. 1),
na parte em que condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios aos advogados da Toyota do Brasil LTDA, com base no art. 129, par. único, do CPC. Assegura que ausente
resistência por parte da Apelada no que concerne à denunciação
, conforme se verifica na contestação apresentada às fls. 205 a 213 (Id nº 39071260 – pag. 10 a 26), o que torna
descabida a condenação da concessionária ao pagamento de sucumbência.

Ressalta, ademais,
que pugnou pelo chamamento da Fabricante ao processo, consoante contestação apresentada em Id nº 39071262 – pág. 132 a 153 (fls. 124 a 145 dos autos físicos), e
ao negar o pedido, o Douto Magistrado determinou
ex officio
a Denunciação à lide,

conforme decisão de fls. 193/194 (Id nº 39071262, pág. 203 a 204). De modo que indevida a condenação da concessionária por algo que
não requereu e não sucumbiu.

R
equer o provimento do presente recurso, a fim de excluir a condenação da concessionária ao pagamento de custas e honorários advocatícios aos patronos da Denunciada, já que não houve resistência dela em integrar a lide, tampouco foi requerida a Denunciação, porquanto decretada de ofício.

Contrarrazões apresentadas por
ANA PAULA DOS SANTOS LIMA,
pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante Disveco em litigância de má-fé (Id

75283500) e da
TOYOTA DO BRASIL LTDA.
(Id
75283504),
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007549-75.2014.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO DA APELANTE AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA TOYOTA NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL

A apelante requer o desentranhamento de
cópias das últimas ordens de serviço relacionadas ao veículo
sub judice, juntados pela apelada Toyota (fls. 320/331 – ID 35538956 e 35538958).

O desentranhamento foi indeferido pelo d. Juízo singular sob o argumento de que seriam pertinentes “a fim de garantir uma completa instrução processual e análise do mérito por este Juízo, ressaltando que referida prova diz respeito ao mesmo veículo.” (fls. 356/357 – ID 35538958 e 35538961).

Ocorre que
se
tratam de documentos novos, posteriores à contestação, juntados pela segunda Apelada
no intuito de demonstrar que o atual proprietário não apresenta reclamações de infiltração de poeira no interior do veículo e corroborar que o serviço executado pela concessionária foi suficiente para sanar o incômodo relatado.

Por fim, sabe-se que referidos documentos

não foram a causa determinante para a conclusão da sentença impugnada que, bem a propósito, teve um vasto conteúdo probatório produzido, especialmente perícia técnica.

Posto isso,
rejeita-se o pedido
de desentranhamento dos referidos documentos.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Cuida-se de sentença que
julgou improcedente
a presente
Ação de Rescisão Contratual por Vício no produto c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
proposta por
Ana Paula
, bem assim
condenou a
Requerida Disveco LTDA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor arbitrado no parágrafo anterior em favor da
Denunciada Toyota do Brasil LTDA.

No caso em exame, a rescisão de compra e venda cumulada com indenização por danos morais, proposta pela ora apelante Ana Paula, tem como base
suposto vício do produto
, oriundo da compra do
veículo zero quilômetro realizada em 27-06-2014, da requerida DISVECO,
marca Toyota Etios Hatch XS 1.5 2014/2014
,
.

De início, ressalta-se que as fls. 105/109 foi deferida a tutela antecipada, a fim de que a Requerida DISVECO efetuasse a devolução de
R$39.700,00
em favor da autora Ana Paula, em razão da devolução do veículo pela mesma, bem assim determinou que entregasse as chaves e documentos do automóvel à
DISVECO
.

Nota-se, ainda, que a apelada DISVECO arguiu sua ilegitimidade e atribuiu a responsabilidade à
fabricante
Toyota do Brasil LTDA
, ao fundamento de que a responsabilidade do comerciante é subsidiária.

Já a fabricante do veículo
Toyota do Brasil
as (11s.205/213), defendeu a ausência de vício oriundo de fabricação, porquanto o defeito reclamado pela autora (entrada de poeira) estaria diretamente relacionado à sua utilização em estrada de terra,
“o que, de qualquer modo, não significa que há um defeito nas peças ou projeto do veículo e tampouco tomaria o bem impróprio ou inadequado para o consumo, como faz crer a Autor”.

A controvérsia em exame está em saber se restou devidamente comprovado o vício do produto, como sustenta a recorrente, na medida em que a utilização eventual do veículo em estrada de terra não pode constituir empecilho para o bom uso do automóvel.

Por primeiro, n
o que tange ao pedido da autora para que seja aplicada a pena de confissão ficta da
apelada DISVECO
, não merece acolhimento.

Ocorre que para a incidência da penalidade prevista no
art. 385, §1º, do Código de Processo Civil, é necessária a intimação pessoal daquele que deverá prestar depoimento pessoal (§1º). De modo que a pena de confissão só lhe será aplicada se, efetivada a intimação pessoal, deixar de comparecer.

Nesse sentido, bem decidiu a sentença:

“Extrai-se do despacho saneador de fls. 261/264 que, embora determinada a colheita do depoimento pessoal, não foi anotada a pena de confissão àquele que não comparecesse para prestá-lo, tampouco foi a Requerida intimada pessoalmente para comparecimento com a referida advertência.

Sendo assim, deixo de aplicar a pena de confissão à Requerida Disveco LTDA, considerando que não foi intimada pessoalmente para comparecimento à audiência de instrução.”

Não há falar, portanto, em confissão ficta da apelada DISVECO.

No que
tange ao mérito do recurso da autora,
igualmente não é o caso de provimento dos pedidos.

Ocorre que para que o vício do produto ocorra, necessário estar acometido de problema irreparável e que o torne impróprio ou inadequado ao consumo, razão pela qual a única saída seria a substituição do produto por outro da mesma espécie (§1', inciso I),
a restituição da quantia paga
(inciso II) ou abatimento proporcional do preço (inciso III).

No caso em exame,

o conjunto probatório produzido, impede que se conclua pela existência de vício do veículo adquirido pela Autora.

Das provas, em especial a Perícia Técnica,
cujo laudo encontra-se encartado no ID 75283470 pág.253 e seguintes, dá conta
de que todas as vezes que a autora Ana Paula procurou a Concessionária DISVECO, foi prontamente atendida com reparos realizados no veículo objeto da lide, a fim de sanar a reclamação fundada na entrada de poeira em seu interior.

Destaca-se o espelho das ordens de serviços e respectivas datas de suas realizações (ID
(ID 75283470 pág. 269)
:

A conclusão da prova, como consta do tópico
RELATÓRIO CONCLUSIVO,
informa que

“
as reclamações originalmente apresentadas na exordial guardam consonância com a entrada de poeira no interior do veículo; que “em análise aos documentos acostados nos autos, verificou-se que o vício ocorreu e teve itens substituídos na tentativa de reparar o bem”, bem assim “foram substituídos do veículo as guarnições lado direito e esquerdo, dianteira e traseiras, e guarnição do porta malas, bem como reparos com vedação dos pontos de infiltração”;
e, por fim, concluiu
“
que na data do início da perícia o veículo encontra-se vendido para terceiro e em pleno funcionamento, o que indica que veículo não tornou impróprio para o uso, não tendo sido mais aberto ordens de serviços com as mesmas reclamações apresentadas na exordial, concluindo desta forma que o defeito foi devidamente reparado
.” (grifei)

Destaca-se, ainda, da resposta do Sr. Perito aos quesitos suplementares:

“DOS QUESITOS SUPLEMENTARES

A autora apresentou quesitos suplementares os quais este perito transcreve e responde a seguir:

1°)
Os remendados de fita adesiva "exempli grada" do pedaço de fita apresentado com a inicial (doc. 31), constitui procedimento técnico científico adequado para solução definitiva da infiltração de poeira reclamada? Qual manual de fábrica ou de engenharia mecânica que recomenda aplicação de fita adesiva para vedar fendas e infiltração poeira em carro O Km?

Resposta 1 — Na ordem de serviço 76.201, quando o veículo apresentava 3.865 km rodados, foi realizado pela concessionária a vedação dos pontos de infiltração de poeira, fato que pode ter sido utilizado a fita adesiva questionada pela autora. O Manual do veículo recomenda manutenções diferenciadas caso o veículo seja utilizado em vias não pavimentadas, com a indicação de substituição dos filtros de ar com menor intervalo do que em casos de veículos em vias pavimentadas
.” (grifei)

O que se concluiu de todo contexto probatório, em especial a prova técnica, é que o tráfego do veículo por vias não pavimentadas (estradas de terra) favorece a entrada de poeira no interior do veículo, circunstância que está diretamente relacionada à frequência de utilização em tais localidades.

Pondera-se, todavia, no caso específico, que a entrada de poeira no interior do veículo não autoriza concluir pelo defeito nas peças ou no próprio veículo, máxime para torná-lo impróprio ou inadequado para uso, notadamente se ausente prova segura nesse sentido.

Em conclusão, o perito judicial corroborou as alegações das requeridas, ora apeladas, no sentido de que não foram identificados fatores que prejudicassem o bom uso do veículo.

Nessa perspectiva, não há falar em direito a indenização em favor da recorrente, na medida em que ausente qualquer lesão, tanto de ordem material quanto moral, ao consumidor.

Do exposto, não há elementos para infirmar a conclusão da sentença que julgou improcedente o pedido da autora, ora apelante.

Em caso análogo, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO NO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PERÍCIA. Circunstância dos autos em que a prova pericial afastou as alegações iniciais de existência de vício no veículo adquirido pelo apelante. Sentença de improcedência confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÃNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70082746173, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 20-04-2020) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO ALEGADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃOCONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. Código de Defesa do Consumidor.
Aplica-se o CDC às relações como a dos autos. Caso. Vício oculto. No caso dos autos, a alegações de vício oculto no veículo, bem como de qualquer conduta ilícita por parte das rés não vieram acompanhadas de prova mínima a autorizar o acolhimento dos pedidos, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência do feito. Dano Material e Dano moral. Parte autora que não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, não havendo comprovação do dano material e moral sofrido. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”.

(Apelação Cível, Nº 70078124997, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 30-08-2018)”

Por fim, não procede o pedido de incidência da multa prevista na minuta do “Acordo Extrajudicial”, porque tal composição não passou de mera tratativa, ou seja, não foi formalizada, tanto que o documento sequer está assinado (fls. fls. 79/81 – ID 35538942).

O pedido de aplicação de
astreintes
também não comporta acolhimento, porque a obrigação de fazer foi tempestivamente cumprida pela primeira Apelada – concessionária, como, aliás, reconhecido pelo M. Juízo a quo, na audiência realizada
em 21 de novembro de 2014
(fl. 182 – ID 3553895).

Por derradeiro, não há como atribuir às apeladas qualquer penalidade por suposto dolo processual pelo fato de terem juntado documentos novos e não se visualiza que a DISVECO tenha adulterado carta de preposição como afirma a recorrente, na medida em que se valeu, ainda que em seu juízo subjetivo, do disposto no artigo 76 do CPC, que autoriza sanar vícios de representação.

Ressalta-se, por fim, apenas a título de esclarecimento, ainda que aparentemente a sentença tenha apresentado certa atecnia, porque julgou improcedente a ação, mas manteve a antecipação de tutela outrora concedida em favor da autora, o fez como meio de pacificação do conflito e atenta à dinâmica fático probatória ocorrida no curso da lide. De resto, deu correta solução à demanda como bem explicado no
decisum
:

“
o
veículo foi devolvido à concessionária e o valor restituído à Autora por força de liminar deferida nos autos, e, principalmente, pelo fato de que automóvel foi alienado à terceiro, resta impossibilitado o retorno ao status quo ante, ou seja, resta totalmente inviável a devolução do veículo à Autora e valor de compra à Requerida”
.

Não há, portanto, elementos que autorizem o provimento do Recurso de Apelação da autora
ANA PAULA
ROCHA DOS SANTOS, razão pela qual fica DESPROVIDO.

No que que tange ao
Recurso de Apelação da requerida DISVECO LTDA
, a controvérsia está em saber se é caso de afastar sua
condenação do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em favor da denunciada
Toyota do Brasil Ltda.

Por primeiro, não houve determinação
ex offício
de denunciação a lide, mas sim aplicação dos
princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, quando o pedido de intervenção de terceiro formulado pela Apelante DISVECO, na modalidade de
chamamento ao processo, foi recebido como denunciação à lide.

Assim, agiu com acerto a sentença em que condenou a denunciante DISVECO, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da apelada TOYOTA

Ocorre que em caso de improcedência do pedido inicial, exatamente como ocorre no presente caso, o denunciante arca com as verbas de sucumbência relativas à extinção da lide secundária, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC/2015, que dispõe:

“Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”.

Ressalta-se que o dispositivo legal não faz distinção para o fato de a denunciação ser obrigatória ou não, nem mesmo condiciona a condenação a pedido expresso do denunciado neste sentido, motivo pelo qual nada há que ampare a insurgência recursal da apelante DISVECO.

Nesse sentido:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Erro médico. Infecção bacteriana em cirurgia plástica estética. Sentença de improcedência. Denunciação da lide à seguradora também improcedente, com condenação do corréu médico/denunciante ao pagamento de honorários advocatícios da seguradora. Inconformismo do corréu. Corréu que promoveu a denunciação da lide à seguradora. Pedido que claramente foi acolhido como denunciação da lide.
Improcedência da lide principal que impõe ao denunciante os ônus da sucumbência relativos à denunciação, nos termos do art. 129, parágrafo único, do CPC/2015 já vigente à época da r. sentença. Fixação dos honorários em conformidade com o artigo 85 do CPC/15 que não resulta em valores desproporcionais ou excessivos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1003619-35.2017.8.26.0224; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2021; Data de Registro: 28/01/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CUSTAS. DENUNCIANTE. 1. Mérito: sentença de improcedência do petitório autoral que se mantém seja porque, na forma do art. 373, I, do CPC, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado em juízo, seja porque a prova dos autos, em que pese incontroversa, aponta para a conclusão da efetiva entrega das mercadorias ao destinatário final a obstar, com isso, o acolhimento do pedido indenizatório pretendido. 2.
Honorários advocatícios na denunciação da lide: em se tratando de denunciação facultativa, julgado improcedente o pedido na ação principal, incumbe à denunciante o ônus de arcar com as custas e com os honorários na lide secundária. Precedentes desta Câmara Cível e do STJ. Apelações desprovidas. Sentença mantida.”
(A
pelação Cível, Nº 70078645249, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 11-04-2019) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento às
apelações
, a fim de manter integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021